Tribunal: TJSP
Processo: 1514857-41.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA EM 1o GRAU. ANTERIOR EXECUÇÃO SEM DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO NÃO INTERROMPE O LUSTRO.
Mera existência de execução fiscal anterior, sem notícia de despacho "cite-se", não tem eficácia interruptiva da prescrição.

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO, SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MUNICÍPIO, QUE PÔDE EXPENDER

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA EM 1o GRAU. ANTERIOR EXECUÇÃO SEM DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO NÃO INTERROMPE O LUSTRO.
Mera existência de execução fiscal anterior, sem notícia de despacho "cite-se", não tem eficácia interruptiva da prescrição.

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO, SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MUNICÍPIO, QUE PÔDE EXPENDER TODOS OS SEUS ARGUMENTOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Se houve clara prescrição entre a constituição do crédito tributário e a propositura da execução, cabia mesmo a extinção decretada e a falta de pronunciamento prévio do exequente não lhe causou prejuízo insuperável, dado que expôs todos os seus argumentos na peça recursal.